Tribunal: TJDFT
Processo: 0736972-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELA EXECUTADA. MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. PRETENSÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO. HIPÓTESE NÃO ALBERGADA PELA REGRA INSERTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. ERRO DE FATO NÃO CARACTERIZADO. MERA INTENÇÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EFETIVAMENTE ANALISADAS PELO EGRÉGIO COLEGIADO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. De acordo com o parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil, somente é permitida a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente.
2.1. Tendo em vista que a documentação que instrui os embargos de declaração tem por finalidade comprovar fato ocorrido anteriormente à intimação da embargante para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, sem que fosse apresentada justificativa plausível para sua juntada extemporânea, não há como ser considerados novos tais documentos, para fins de aplicação da regra inserta no parágrafo único do artigo 435 do Código de Processo Civil.
3. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou de forma adequada e exaustiva, as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas à lide posta a julgamento, oportunidade em que reconheceu a possibilidade de penhora de parte da remuneração mensal auferida pela embargante, com base nos elementos de prova até então produzidos nos autos, não se encontra configurado o erro de premissa fática, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Por certo, a mera insatisfação dos embargantes em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, quaisquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
5.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mediante a juntada extemporânea de documentos que deveriam ter sido produzidos no momento em que lhe foi facultado o oferecimento de contrarrazões ao agravo de instrumento, tem-se por evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.